Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001742-55.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (EMBARGADO), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (EMBARGANTE), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

O
embargante
aduz
que o
aresto
não considerou que o perito judicial já havia manifestado a necessidade do documento original para realização da perícia grafotécnica, bem como não enfrentou adequadamente a questão do ônus da prova previsto no art. 429, inciso I, do CPC.

Aponta contradição
quanto aos pontos fixados na decisão saneadora como
controvertidos, pois a mera comprovação da autenticidade do recibo não resolveria a controvérsia sobre a existência do repasse dos valores.

Manifestação do embargado no Id.
358868375
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que o perito judicial já havia se manifestado pela necessidade do documento original para a realização da perícia grafotécnica, conforme proposta de serviços da empresa MEDIAPE.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou de forma adequada a questão da necessidade do documento original, ao estabelecer que
"a exigência imediata de exibição da via original do recibo deve ser afastada, por ora, porque a necessidade do documento físico depende da avaliação técnica do perito".

A manifestação pericial mencionada pelo embargante constitui proposta de trabalho elaborada antes do início efetivo da perícia. O art. 473, § 3o, do CPC confere ao perito a prerrogativa de solicitar documentos que considerar essenciais durante o desenvolvimento dos trabalhos periciais. Assim,
é razoável

aguardar a manifestação definitiva do expert após o início dos trabalhos
.

Ademais, a jurisprudência
admite
a realização de perícia grafotécnica em documentos digitalizados quando eles apresentam qualidade suficiente para análise, conforme precedente citado no próprio acórdão embargado. Portanto, a postergação da exigência do documento original, até que se demonstre sua efetiva necessidade,
está de acordo com
os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

O embargante também alega omissão quanto ao enfrentamento do ônus probatório previsto no art. 429, inciso I, do CPC, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento provar sua autenticidade quando ele for impugnado.

No entanto, ao determinar a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura constante no recibo, o aresto reconheceu e viabilizou o cumprimento do ônus probatório pela parte a quem compete.

O embargante ainda aponta contradição entre a afirmação de que a comprovação da autenticidade do recibo solucionaria a controvérsia e os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, que incluem tanto a autenticidade da assinatura quanto a existência do repasse dos valores.

Todavia, não há contradição. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a comprovação da autenticidade da assinatura no recibo de quitação constitui prova relevante para dirimir a controvérsia principal. Caso a assinatura seja comprovadamente autêntica, haverá indicativo de que o embargante reconheceu o recebimento dos valores descritos no documento.

Assim, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisados. O que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não
possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026